Tribunal: TJPA
Processo: 0844763-90.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0844763-90.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: RITA DE CASSIA SOUSA PIEDADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para conceder à autora o benefício de auxílio-acidente, em razão de sequelas decorrentes de doença do trabalho que ocasionaram redução de sua capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, restarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial constitui elemento probatório central na análise de demandas dessa natureza, por tratar-se de matéria de natureza técnica, sendo possível ao julgador afastar suas conclusões apenas diante de prova robusta em sentido contrário.

5. No caso concreto, a perícia médica constatou que a autora desenvolveu quadro psiquiátrico relacionado ao ambiente laboral (CID-10 F43 e Z73.0), decorrente de doença do trabalho, resultando em redução da capacidade emocional para o exercício das atividades habituais.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a concessão do auxílio-acidente, basta a comprovação da redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, sendo irrelevante o grau da limitação funcional, conforme Tema 416.

7. Ausentes elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial, correta a sentença que reconheceu o direito da segurada à percepção do benefício, fixando seu termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela decorrente de acidente ou doença do trabalho que implique redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

b. Para a concessão do benefício, é suficiente a demonstração de redução mínima da capacidade laborativa, sendo irrelevante o grau da limitação funcional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27 de abril a 05 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada por Rita de Cássia Sousa Piedade, que julgou procedente o pedido inicial.

Narra a autora, ora apelada, que exercia atividade laboral junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tendo desenvolvido quadro clínico caracterizado pelos diagnósticos de CID-10 F43 e CID-10 Z73.0, circunstâncias que ensejaram seu afastamento das atividades profissionais, passando a perceber auxílio-doença entre 31/05/2019 a 30/06/2021.

Em sentença (
ID 25016865
), foi reconhecido o direito ao benefício de auxílio-acidente, ao fundamento de que o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, demonstrou a existência de sequelas decorrentes de doença do trabalho, com redução da capacidade laboral da segurada.

Em sede de apelação (
ID 25016866
), o apelante sustenta a inexistência de sequela permanente apta a justificar a concessão do auxílio-acidente, argumentando que o quadro psiquiátrico apresentado pela autora responderia a tratamento medicamentoso, não configurando lesão consolidada que gere redução permanente da capacidade laboral. Além disso, que não restou demonstrada incapacidade permanente nem sequela definitiva, requisito indispensável à concessão do benefício requerido.

Em contrarrazões (
ID 25016870
), a apelada sustenta que a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto o laudo pericial judicial reconheceu a existência de sequelas decorrentes de doença do trabalho, bem como a redução da capacidade emocional para o exercício das atividades laborais habituais. Além disso, que embora o perito tenha consignado que as limitações não se enquadrariam nas hipóteses do Decreto nº 3.048/99, tal circunstância não impede a concessão do benefício, uma vez que basta a comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se a apelada preenche os requisitos para a concessão de auxílio-acidente.

Sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício a cada situação, assumindo papel central na formação do convencimento do julgador, por se tratar de matéria eminentemente técnica.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a apreciação da prova, estabelece:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Embora não esteja o magistrado absolutamente vinculado às conclusões do perito, a jurisprudência consolidada reconhece que o afastamento do laudo judicial exige a presença de elementos probatórios robustos e consistentes em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente demanda, além da condição de segurado, do nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente, a saber:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015)

Entendendo-se debilidade como ausência de plenitude de condição ou potencial, ao analisar a questão à luz do já citado art. 86 da Lei 8.213/91, tem-se a premissa legal de que o direito ao auxílio acidente é devido eis que cumprido os requisitos para tal, hábeis a ensejar a percepção do auxílio-acidente. Isto porque o trabalhador, necessariamente, deverá imprimir maior esforço no desempenho de suas atividades.

É neste sentido a jurisprudência, a saber:

ACIDENTE DE TRABALHO. VISÃO MONOCULAR. REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. TERMO INICIAL. DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. "'O comprometimento da visão de um olho sempre acarretará, em maior ou menor grau, algum tipo de limitação ou redução da capacidade laborativa, seja qual for a profissão do trabalhador' (AC n. 2010.031989-0, de Descanso, rel. Des. Newton Janke, j. 27.06.11)" (AC n. 2011.072241-6, de Criciúma, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 2-10-2012). CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE ESTIPULADOS. CUSTAS PROCESSUAIS PELA METADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SOB REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-SC - REEX: 20140049146 SC 2014.004914-6 (Acórdão), Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 30/06/2014, Primeira Câmara de Direito Público Julgado).

O próprio STJ, no julgamento do REsp 1.109.591/SC (Tema 416), firmou entendimento de que o direito ao auxílio-acidente prescinde da constatação de incapacidade total, bastando a redução da capacidade para o trabalho exercido antes do evento danoso, independentemente do grau da limitação funcional.

Outrossim, o termo inicial do benefício foi corretamente fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos moldes do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, considerando que a limitação funcional identificada tem nexo direto com a função que desempenha.

Tais elementos, aliados à documentação médica e à ausência de provas em sentido contrário por parte da Autarquia, conferem robustez suficiente para o reconhecimento do direito à percepção do benefício de auxílio-acidente.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida nos termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2026